Tribunal: STF
Processo: Rcl 56373
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO DECIDIDO NO TEMA 661 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 11.10.2022, por Anderson Mustefaga contra ato do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, pelo qual não conhecido o Agravo Interno n. 0003216-31.2014.8.16.0139/20 e mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário da defesa do reclamante. Alega-se contrariedade à tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 661 da repercussão geral, pelas peculiaridades do feito na origem.



    Consta do Tema 661: 



    “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”.



    2. O reclamante assinala que, no Tribunal de Justiça do Paraná, tramita “Agravo Interno Criminal sob nº 0003216-31.2014.8.16.0139 – PR, que debateu o flagrante descumprimento da Lei nº 9.296/96 (Lei da Interceptação Telefônica), bem como, a existência de várias irregularidades que violaram os mandamentos constitucionais, concernentes aos Princípios da Legalidade, Devido Processo Legal e Ampla Defesa, protegidos pelo artigo 5º, incisos II, LIV e LV da Constituição da República de 1988, cujas circunstâncias foram oportunamente denunciadas pela defesa, durante a instrução processual de 1º grau.



    Em decisão proferida pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não foi provido o recurso nos seguintes termos:



    - Pertinente às reiteradas autorizações judiciais de 1º grau, autorizativas da quebra do sigilo telefônico, consistentes em sucessivas reproduções idênticas uma da outra, desprovidas de fundamentação legal; restou estabelecido que qualquer fundamentação a respeito da inaplicabilidade do Tema nº 661 do Supremo Tribunal Federal no caso concreto, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar por qual motivo a decisão agravada, proferida no mov. 52.1 – Pet. 9, deveria ser reexaminada.



    - Quanto ao reconhecimento da incompetência do magistrado de piso para processar e julgar Crimes Militares, restou decidido que a competência da 1ª Vice-Presidência do Tribunal limitou-se ao exame de admissibilidade dos recursos dirigidos às instâncias superiores, consoante estabelece o Regimento Interno do TJPR.



    Isto posto, nos termos do Art. 998 do CPC, é inequívoco o cabimento da presente Reclamação Constitucional”.



    Assevera “firmada a tese de que são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos estabelecidos no Art. 2º da Lei nº 9.296/1996, evidenciando a necessidade da medida diante de elementos concretos e também, tendo em vista a complexidade da investigação, além de se sopesar a decisão judicial inicial, devendo as prorrogações serem devidamente motivadas, e especialmente, correlatos ao pari pasu do desenvolvimento real dos desdobramentos investigatórios, assim, dotada de justificativa legítima, ainda que sucinta, como forma de embasar a continuidade das investigações.



    Entretanto, ressalvou esse Pretório Excelso que: SÃO ILEGAIS AS MOTIVAÇÕES PADRONIZADAS OU REPRODUÇÕES DE MODELOS GENÉRICOS, SEM RELAÇÃO COM O CASO CONCRETO (…).



    Daí, emana como objetivamente lógico e adequado de tal enunciado literal expresso, que compulsoriamente, em respeito à repercussão geral constatada, não é o caso do TJPR não conhecer-se do Agravo Interno, mas sim, encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, visto que o acórdão recorrido diverge do entendimento desse Supremo Tribunal Federal, exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    (…) Visando demonstrar o desacerto da decisão paranaense que não conhece do Agravo Interno interposto perante o TJ PR, reitera-se, e suplica-se atenção ao fato particular, de que nos autos originários da Ação Penal, as decisões judiciais autorizativas da suplantação do sigilo telefônico, proferidas nos eventos 10.1, 10.32, 10.38, 10.43, 10.44, 10.49, 10.120 e 10.123 dos autos em comento, que tramitaram em 1ª instância. Deixaram de observar rigorosamente os requisitos legais, máxime porquanto, especialmente as autorizações encartadas às fls. (seq. 10.44 e 10.49), respectivamente, as quais se apresentam absurdamente idênticas uma em relação a outra” (sic).



    Ressalta que “a decisão adequada ao caso é a decretação da nulidade absoluta da investigação criminal desenvolvida pelo GAECO, em razão do vertente vício da inconstitucionalidade ditada pela Repercussão Geral – Tema nº 661/STF, com a consequente absolvição do ora Reclamante. Pois mesmo o pior facínora, merece ser julgado sob o império de procedimento judicial, que ingentemente observe os princípios/garantias constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º., II, LIV e LV da CF/88).



    (…) houve uma ampliação dos crimes de natureza militar, uma vez que qualquer crime existente no ordenamento jurídico brasileiro, poderá se tornar Crime Militar, a depender do preenchimento de uma das condições previstas no codex castrense.



    Isto significa afirmar que não mais existe necessidade de identidade de definição penal, criando outra categoria de crime militar, que passa a ser, qualquer crime previsto na legislação penal (Código Penal e legislação extravagante específica), o que irá ensejar o processo e julgamento por uma Justiça Especial, a castrense.



    (…) No caso vertente, a presente Ação Penal foi instaurada para apurar a hipotética prática de infração penal, envolvendo Policiais Militares no exercício da função pública, lotados no Batalhão de Polícia Ambiental, durante o cumprimento de escala de serviço, em local sob a administração militar (Posto de Polícia Ambiental de Guarapuava).



    Esta condição impõe com clareza solar, a competência da Justiça castrense para apurar os fatos envolvendo aqueles Militares Estaduais.



    (…) In casu, decorrente do teor da denúncia e das circunstâncias que envolvem os fatos, obrigatoriamente, deve ser observado os ditames da legislação vigente que, inequivocamente remete, de forma incondicional, À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, com supedâneo no Princípio da Especialidade, ampliada pela vigência da Lei nº 13.491/2017” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “4.2. O deferimento da concessão da liminar, aos fins de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Órgão Especial do TJPR, nos autos nº 0003216-31.2014.8.16.0139 Pet 20 – Projudi, com o fito de evitar-se o pernicioso e gravoso trânsito em julgado criminal, enquanto processa-se a presente reclamação perante essa Excelsa Corte;



    4.3. A citação do Réu na forma do Art. 238 e seguintes do CPC;



    4.4. A procedência integral do pedido, objetivando a revogação da decisão proferida nos presentes autos, que não conheceu do Agravo Interno manejado pelo Reclamante, no sentido de declarar a inconstitucionalidade das reiteradas autorizações de interceptação telefônica, desprovida de fundamentação legal, de acordo com o dispõe o Tema nº 661 do STF, bem como, declarar a incompetência da Justiça Comum Criminal, em processar e julgar o Reclamante, que exerce a condição de Militar Estadual, com fulcro na Lei nº 13.491/17; tudo com supedâneo nos Arts. 992 e 993 do CPC. Fazendo instalar enfim, a vitória da constitucionalidade na ação penal de lastro”.



    3. Em 14.10.2022, ao constatar que a presente reclamação não foi instruída com documentos necessários à análise da controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, determinei a intimação do reclamante para, querendo, emendar a inicial e promover a juntada do ato reclamado e de outros elementos probatórios necessários à identificação da controvérsia, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sob pena de indeferimento da petição inicial. 



    4. A petição inicial foi emendada e os documentos necessários juntados, vindo-me os autos conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    6. Põe-se em foco na presente ação se, ao não conhecer do Agravo Interno n. 0003216-31.2014.8.16.0139/20 e manter a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário da defesa do reclamante, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 661 da repercussão geral, no qual se tem: “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”.



    7. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    8. Ao proferir o ato reclamado, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, afirmou:



    “(...) sobre a interceptação telefônica, limitou-se a questionar as decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição.



    Este ponto foi objeto de análise pela 2ª Câmara Criminal, que julgou a matéria em sede de Apelação Criminal, tendo sido considerado que ‘o juízo a quo tratou satisfativamente da legalidade e validade das interceptações telefônicas em questão’ e ‘No que pertine ao excesso de prazo da interceptação telefônica, é pacífico o entendimento de que o tempo de duração da interceptação telefônica pode ser prorrogado pelo lapso temporal necessário’ (mov. 53.1).



    Na sequência, os eminentes julgadores continuaram desenvolvendo fundamentação a partir da qual foi considerada lícito o procedimento investigatório.



    Em face desta decisão, integrada pelos Embargos de Declaração (ED 1), houve a interposição do recurso extraordinário (Pet 9), que analisou os motivos pelos quais o procedimento obedeceu ao disposto na orientação da Suprema Corte.



    O Agravante, por sua vez, repisa a mesma argumentação já trazida aos autos em sede de Apelação Criminal (esta sim voltada em face das decisões de primeiro grau), sem, contudo, trazer argumentos de distinção a respeito da inaplicação do tema de repercussão geral constante da decisão recorrida.



    Ou seja, não há, em ‘distinguishing’, qualquer fundamentação a respeito da inaplicabilidade dos Temas nº 182 e 661 do Supremo Tribunal Federal no caso concreto (a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar por qual motivo a decisão agravada, proferida em mov. 52.1 — Pet 9, deve ser revista).



    Desse modo, não havendo irresignação a respeito do tema aplicado na decisão agravada (mas apenas renovação do argumento relativo a decisão de primeiro grau de jurisdição), forçoso concluir que a defesa não se desincumbido do ônus de impugnar adequadamente a decisão judicial, motivo pelo qual não deve este recurso ser conhecido.



    (…) Sobre o pedido de reconhecimento da incompetência para o processamento do feito, deve-se ter em vista que a competência desta 1 a Vice-Presidência se limita ao exame de admissibilidade dos recursos dirigidos às instâncias superiores, nos termos do artigo 12, parágrafo 2º, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal.



    Com efeito, não preenchido o requisito da dialeticidade, não deve o presente instrumento recursal ser conhecido”.



    9. A autoridade reclamada demonstrou ter sido aplicado o Tema 661 da repercussão geral de forma adequada na espécie, pelas peculiaridades do processo na origem. 



    Nas decisões proferidas em segunda instância, no julgamento dos recursos de apelação criminal e extraordinário da defesa, contrárias à pretensão da defesa, foi reconhecido, em harmonia com o disposto no Tema 661 da repercussão geral, que o juízo de origem “tratou satisfativamente da legalidade e validade das interceptações telefônicas em questão” e que não se há cogitar, na espécie, de excesso de prazo da interceptação telefônica questionada pelo reclamante, pois o “tempo de duração da interceptação telefônica pode ser prorrogado pelo lapso temporal necessário”. A autoridade reclamada ressaltou não haver, “em ‘distinguishing’, qualquer fundamentação a respeito da inaplicabilidade dos Temas nº 182 e 661 do Supremo Tribunal Federal no caso concreto”.



    Quanto à alegação do reclamante de que não teria havido fundamentação idônea para a renovação das autorizações de interceptação telefônica, anote-se que, nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se das decisões judiciais a motivação, o que foi demonstrado na espécie, não representando ausência de motivação apenas o fato de se decidir contra a pretensão da parte. Neste sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    Para rever a conclusão apresentada pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão do reclamante, seria preciso desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade judicial e concluir pela inexistência dos elementos concretos que embasaram a renovação das autorizações de interceptação telefônica, tornando-se necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação.



    10. Quanto à alegação do reclamante de que a Justiça Militar seria a competente para julgar o processo na origem, a autoridade reclamada não analisou essa questão, restringindo-se a afirmar que, “[s]obre o pedido de reconhecimento da incompetência para o processamento do feito, deve-se ter em vista que a competência desta 1ª Vice-Presidência se limita ao exame de admissibilidade dos recursos dirigidos às instâncias superiores, nos termos do artigo 12, parágrafo 2º, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal”, e que, “não preenchido o requisito da dialeticidade, não deve o presente instrumento recursal ser conhecido”. 



    Quanto a essa matéria, o reclamante não aponta, neste processo, súmula vinculante ou julgados apresentados em processos objetivos que estariam sendo descumpridos ou decisão em processo subjetivo referente a ele que teria sido desrespeitada nem a necessidade de se evitar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Restringe-se a alegar eventual competência da Justiça Militar para julgar o processo na origem. Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações de cabimento de reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora